Tribunal: STF
Processo: RHC 81956
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
QUEIXA-CRIME. RECEBIMENTO. COMPETÊNCIA. VOTAÇÃO: DIVERGÊNCIA.
CLASSIFICAÇÃO DO CRIME. AMPLA DEFESA.
I. - Competência do Tribunal de Justiça para julgar o
feito, uma vez que o recorrente ocupava o cargo de Prefeito quando
do recebimento da queixa-crime.
II. - O acusado se defende dos fatos descritos na denúncia
ou na queixa-crime e não da classificação constante da peça
acusatória. Inexistência de prejuízo para a defesa.
III. - Queixa-crime que atende aos requisitos do art. 41
do CPP.
IV. - Recurso não provido.